Tribunal: TJDFT
Processo: 0738533-83.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0738533-83.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MARIA AMELIA BARBOSA LOPES EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Cuida-se de Embargos de Declaração (ID 32369358) opostos por MARIA AMELIA BARBOSA LOPES em face de DISTRITO FEDERAL, ante Decisão (ID 32209585) que, nos autos da Apelação interposta pela parte Embargada, indeferiu o pedido de concessão de gratuidade de justiça Intime-se a parte Embargada, DISTRITO FEDERAL, para, querendo, apresentar contrarrazões, nos termos do art. 1.023, §2o, do Código de Processo Civil. Prazo de 5 (cinco) dias. Após, com ou sem manifestação, voltem os autos conclusos para voto. Intime-se. Publique-se. Brasília, 3 de fevereiro de 2022 17:17:54. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador